Tribunal: TJDFT
Processo: 0721070-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DOMICILIAR E VEICULAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. FRAÇÃO MÁXIMA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. CABIMENTO.
1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, nos termos da CF, art. 5o, XI, da CF e do CPP, art. 302, conforme orientação do STF (Tema 280). Preliminar rejeitada.
2. Comprovadas a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, sobretudo diante da apreensão de quantidade expressiva de entorpecentes (aproximadamente 5,4 kg de maconha e haxixe), a condenação é impositiva.
3. A dosimetria deve observar o sistema trifásico, sendo legítima a majoração da pena-base em razão da quantidade e natureza da droga (Lei no 11.343/2006, art. 42), vedada a redução abaixo do mínimo legal na primeira fase (Súmula 231/STJ).
4. Preenchidos os requisitos do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, e inexistindo circunstâncias desfavoráveis, aplica-se a causa especial de diminuição na fração máxima de 2/3.
5. Pena definitiva inferior a 4 anos autoriza a fixação do regime inicial aberto (CP, art. 33, §2o, “c”), quando não há fundamentos concretos para regime mais severo (Súmulas 718 e 719/STF).
6. Atendidos os requisitos do CP art. 44, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.